Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745408-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRASH SERVICE EIRELI - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRASH SERVICE EIRELI – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual ajuizada por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, rechaçou a alegação de nulidade da citação da empresa ré agravante. Em suas razões recursais (ID 65492412), a empresa agravante sustenta, em singela síntese, que a sua citação no processo originário padece de nulidade, por ter sido a correspondência entregue a pessoa estranha ao quadro de funcionários. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato citatório, “declarando nulo todos os atos do processo de origem e o restabelecimento do prazo de defesa/contestação”. Requer, ainda, a atribuição de sigilo aos documentos relativos às folhas de pagamento e guias de FGTS dos funcionários da empresa agravante. Preparo recolhido (ID 65493868). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, a parte agravante roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que rechaçou a alegação de nulidade da citação da empresa ré. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual, julgada procedente nos termos da sentença proferida no ID 204957011. Após o cumprimento do mandado de desocupação voluntária do imóvel, o requerido tornou aos autos (ID 209689839), alegando a nulidade da citação e o feito tomou rumo diverso. Da análise dos autos, verifico que o endereço diligenciado no ID 207464630 é o mesmo onde ocorreu a citação (ID 201768970) e o constante na procuração juntada aos autos (ID 209688119). Ou seja, o ato foi realizado no local indicado pelo próprio requerido. Não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço da requerida seja diverso do endereço diligenciado para fins de citação no processo de conhecimento. No caso vertente, não comprovou o Requerido que o endereço diligenciado no ato citatório não corresponde ao endereço postal, se constituindo válida a citação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 209689839. Transcorrido o prazo recursal, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, esclarecendo se pretende o início do cumprimento de sentença, instruindo o feito com planilha atualizada do débito. Intime-se e cumpra-se.” Com efeito, verifico que a carta de citação foi encaminhada ao endereço indicado pela própria pessoa jurídica agravante (no qual, inclusive, foi intimada de atos processuais subsequentes) e a correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “Por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento”. (Acórdão 1924541, 0727179-56.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.) Com a mesma compreensão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA APARÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De todo modo, não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. (...) 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1600785, 0706150-15.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no PJe: 22/08/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. CITAÇÃO. AR (AVISO DE RECEBIMENTO) RECEBIDO POR PESSOA QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DE EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. 1. O argumento de que não fora recebido o AR (aviso de recebimento) por pessoa integrante do quadro de pessoal da associação não prospera. A jurisprudência é remansosa no sentido de considerar válida a Teoria da Aparência nas citações e intimações de pessoa jurídica, se aquele que recebeu não alegar a ausência de poderes para tanto. 2. Negou-se provimento ao recurso e julgou-se prejudicada a tese da multa por litigância de má-fé.” (Acórdão 1006765, 0703072-26.2016.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no PJe: 05/04/2017.) Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator